Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, receptação e resistência, porquanto demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa, dentre elas, o monitoramento eletrônico, quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Impossível a concessão do pleito de prisão domiciliar, pois a impetrante sequer indicou por qual motivo o autuado faria jus à tal modalidade especial de recolhimento.
4. Ordem admitida e denegada.